Tribunal: TJES
Processo: 5012762-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012762-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE e outros
COATOR: 10ª Vara criminal de vitoria
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
SILAS NASCIMENTO GOMES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
10
ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0005336-45.2022.8.08.0024, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos arts. 147, 157, §2º, inciso II, e 329, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva, em razão das condições pessoais favoráveis, ausência de contemporaneidade e excesso de prazo da prisão cautelar.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/01/2023 (ID nº 3978235).

Informações da autoridade coatora colacionadas em ID nº 4146763.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (ID nº 4177809).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
SILAS NASCIMENTO GOMES
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
10
ª
VARA CRIMINAL
D
E
VITÓRIA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0005336-45.2022.8.08.0024, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos nos arts. 147, 157, §2º, inciso II, e 329, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sua prisão preventiva, em razão das condições pessoais favoráveis, ausência de contemporaneidade e excesso de prazo da prisão cautelar.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso em apreço, observa-se que o impetrante não instruiu o presente remédio constitucional com cópia integral da ação originária, o que impede a análise de todos os argumentos constantes da inicial.

Por outro lado, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, os documentos que foram colacionados demonstram que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que, a teor do art. 312 do CPP, bastaria para a decretação da prisão preventiva.

A decisão atacada narra os fatos da seguinte forma:

Na data e hora e local mencionados, a vítima, junto com sua mãe, aguardava na escadaria Stael Encarnação Santana, um lanche que havia encomendado através de aplicativo.

No momento em que as duas aguardavam a entrega, Beatriz percebeu que duas pessoas estavam se aproximando em uma moto, sendo que, ao chegaram perto de Beatriz e de sua mãe, um dos indivíduos desceu da moto e anunciou o assalto, empurrando Beatriz, derrubando-a ao chão e arrancando de suas mãos o smartphone que estava com ela, empreendendo fuga do local junto com o outro indivíduo que ficou na moto.

Logo em seguida, Policiais Militares que passavam pelo outro lado da via em que estava a vítima, foram acionados por pessoas que presenciaram o ato e relataram as características dos indivíduos que cometeram o delito.

Imediatamente, repassaram as informações obtidas via CIODES e se dirigiram ao Centro de Vitória, oportunidade em que avistaram os denunciados na altura da Praça 8, dando voz de parada aos suspeitos. Porém, esses não acataram o comando policial e empreenderam fuga em alta velocidade, sendo que durante a fuga, na condução da moto, colocaram em risco a vida de outros condutores e também de pedestres.

Enquanto perseguiam os denunciados, os policiais puderam identificar que o indivíduo que estava na garupa do veículo, várias vezes deu a entender que estava armado.

Na altura do Parque Moscoso, na Avenida Cleto Nunes, os denunciados colidiram com um ônibus e com um veículo menor e, mesmo assim, continuaram a empreender fuga, a pé.

Os policiais lograram êxito em alcançar os denunciados, realizando a abordagem pessoal, encontrando com ambos, ferramentas usadas para quebrar a direção de motocicletas e também o smartphone da vítima Beatriz.

Da leitura do excerto supratranscrito, verifico que a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando o
modus operandi
empregado, ressaltando, ainda, que o paciente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de roubo, consoante se observa da decisão que converteu o flagrante em preventiva, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, ressalte-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

De qualquer sorte, não verifico o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual no sistema E-jud e em consonância com as informações prestadas pela autoridade coatora, observo que o processo tem sido regularmente impulsionado, com a instrução processual finalizada em 07/11/2022, a juntada de alegações finais pelo
Parquet
em 21/11/2022, a apresentação de memoriais pela defesa em 13/12/2022 e a conclusão dos autos para julgamento em 26/01/2023.

Destarte, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, tampouco em ausência de contemporaneidade.

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AMEAÇA. ROUBO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA.

ORDEM
DENEGADA
.

1. A prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando o
modus operandi
empregado, ressaltando, ainda, que o paciente já respondeu por ato infracional análogo ao crime de roubo, consoante se observa da decisão que converteu o flagrante em preventiva, sendo incabível a tese de falta de justa causa.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedente STJ.

3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

4. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual e em consonância com as informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, tampouco em ausência de contemporaneidade.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.